Tribunal: CARF
Processo: 16682.902500/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902500/2013-19
ACÓRDÃO
1202-001.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
IRRF. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. ARTIGO 166 DO CTN.
Para que a fonte pagadora possa pleitear a restituição de IRRF retido na
fonte e recolhido indevidamente, é necessário comprovar ter assumido o
ônus econômico do tributo, conforme artigo 166 do CTN. No caso, a
interessada não logrou fazer a prova da retificação do comprovante de
rendimentos entregues aos beneficiários e, desta forma, não comprovou
ter assumido o ônus do tributo conforme artigo 8o da IN RFB no 900/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o conselheiro André Luís Ulrich Pinto, que votou por dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Novaes Ferreira,
André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Leonardo de
Andrade Couto (Presidente); e Miriam Costa Faccin (suplente convocada).

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902500/2013-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face da decisão proferida no âmbito da 3a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo
integralmente a não homologação da compensação, relativo a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 28283.60090.230309.1.7.04-2397, informando, a título de crédito, pagamento
indevido ou a maior efetuado sob o código de receita 6800 (IRRF -Aplicações financeiras em
fundos de investimento de renda fixa), referente ao 3o decêndio/maio de 2007.
Segundo a recorrente, o valor correto do débito em questão não seria de R$
83.290.261,30, tal qual declarado em DCTF, mas sim, de apenas R$ 83.261.439,98 (fl.84), o que lhe
teria gerado o crédito pretendido de R$ 28.821,32. (83.290.261,30 –83.261.439,98 = 28.821,32),
cujos recolhimentos de IRRF (cód. de receita 6800) de 31/05/2007 foram segregados em 11 DARF
(fls. 69/79) e informados na DCTF do período, utilizando o valor recolhido a maior de IRRF (cód. de
receita 6800) de 31/05/2007 em três PER/DCOMP.
Destas PER/DCOMP, duas delas já haviam sido homologadas, sendo que a DCOMP
no 28283.60090.230309.1.7.04-2397, que objetivou a compensação do IRRF indevidamente
recolhida de R$ 28.821,32 (Crédito Compensado), se deu com o débito de IRRF relativo ao 3o
decêndio de 03/2008 no montante de R$ 31.660,21 (Débito Compensado) (fls. 124/128).
Irresignada, a recorrente afirma que o não recolhimento se deu em razão de não ter
o dever de sofrer a retenção do IRRF, pois ocorreu a redução de cotas de Fundo de Investimento
de cotista não residente, tendo o julgamento de piso desconsiderado o reembolso do IRRF pela
Recorrente, o estorno dos lançamentos contábeis e a retificação da DIRF.
Desta forma, o despacho decisório não identificou o direito creditório, em função
de a Recorrente ter se esquecido de retificar a DCTF de 05/2007 e o Acórdão Recorrido
acrescentou que deveria ser mantido o despacho decisório, em razão da recorrente não ter
retificado a DIRF correspondente.
Ao final, requer que seja conhecido e provido o Recurso Voluntário para que seja
reconhecido o Crédito Compensado e homologada a DCOMP e, que a decisão seja favorável à
Recorrente na hipótese de empate de votos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Da tempestividade
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902500/2013-19
3
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 08/09/2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 08/10/2020, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do mérito
Quanto ao aspecto meritório, conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP em que a
contribuinte formalizou crédito de IRRF que teria sido indevidamente objeto de retenção. O
crédito foi indeferido porque os 11 DARFs foi integralmente usado para quitar débitos de IRRF
declarado e informados, equivocadamente, na DCTF, pois teria esquecido de retificar a DCTF de
05/2007, e ter utilizado o valor recolhido a maior de IRRF, em três PER/DCOMP.
Feita esta breve síntese, passo à apreciação da matéria. A meu juízo a retenção de
IRRF é o caso típico de que trata o artigo 166 do Código Tributário Nacional:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
A retenção indevida de IRRF transfere, em princípio, o encargo financeiro do tributo
retido, indevidamente, para a pessoa beneficiária do pagamento. Assim, a norma legal exige que a
fonte pagadora, se quiser ter o indébito restituído, demonstre ter assumido o encargo ou esteja
expressamente autorizada por aquele que arcou economicamente com o encargo do tributo.

Na esteira da previsão legal, o artigo 8o da IN RFB no 900/2008 previa, na época dos
fatos, que a pessoa que houvesse retido e recolhido indevidamente o IRRF e, que tivesse
devolvido o montante retido ao beneficiário, poderia pleitear sua restituição.
Entretanto, o debate feito no julgamento de primeira instância foi justamente se os
elementos de prova juntados aos autos seriam hábeis a fazer a prova necessária à luz do disposto
no artigo 8o da IN RFB no 900/2008.
Transcrevo o artigo da norma administrativa:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do
§ 2o do art. 3o, ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que
trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902500/2013-19
4
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
À partida, penso que a recorrente tenha razão ao alegar que tais procedimentos
configuram deveres instrumentais. Mas, o fato de serem deveres instrumentais, não significa que
a fonte pagadora esteja dispensada de fazer prova de todos eles no processo.
Explico. Como dito, a lei exige que a fonte pagadora comprove ter assumido o ônus
econômico do tributo que foi retido e recolhido indevidamente, para poder pleitear sua repetição.
Quais seriam, então, os deveres instrumentais necessários para tanto?
A meu juízo, de acordo com a dicção do artigo 8o da IN RFB no 900/2008, a
interessada deve comprovar (i) a devolução do valor; (ii) o estorno na contabilidade; (iii) a
retificação das declarações feitas à RFB; e (iv) a retificação dos demonstrativos entregues aos
beneficiários.
Compulsando os autos, vejo que a contribuinte não comprovou a devolução dos
valores, tendo mencionado que havia realizado, mas confirmado apenas por meio de planilha
confeccionado pela própria recorrente (DOC 05), sem a efetiva prova da devolução, o estorno na
contabilidade (DOC 06) e a retificação da DCTF.
Como se vê, não foram atendidos os requisitos previstos na legislação que rege a
restituição ou compensação de retenção indevida ou a maior.
Em suma, a interessada não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar a
liquidez e certeza do crédito alegado, nos termos do art. 333, I, da Lei no 5.869, de 1973 (CPC), e
do art. 170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), razão pela qual não se pode homologar a compensação
em discussão neste processo.
Quanto ao pleito da decisão ser favorável à Recorrente, na hipótese de empate de
votos, não merece lograr êxito, tendo em vista o disposto no art.1o, da Lei no 14.689/2023, in
verbis:
Art. 1o Os resultados dos julgamentos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), na hipótese de empate na votação, serão proclamados na
forma do disposto no§ 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
nos termos desta Lei.
Desta forma, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.425 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902500/2013-19
5
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 260
DF CARF MF
Original